Tribunal: STF
Processo: RHC 227925
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado em concurso formal. Inadequação da via eleita. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 794.078, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a condenação do recorrente/paciente foi claramente pautada no reconhecimento pessoal realizado momentos após os fatos, em total divergência ao previsto na Lei para o procedimento”.



    3. A defesa requer “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a venerável decisão e concedendo ao recorrente a absolvição”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Ademais, a “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Verifica-se que, a despeito da alegação defensiva de que teria ocorrido afronta ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias afirmaram que existem outros elementos de prova a respeito dos fatos analisados, ressaltando a oitiva de testemunhas e a apreensão do ora paciente, que foi surpreendido em flagrante, juntamente com o corréu, na posse dos bens subtraídos. 



    Nesse contexto, mostra-se incabível a alegação de que a condenação estaria embasada apenas em reconhecimento realizado de forma ilegítima; e inadmissível o enfrentamento do arrazoado referente à inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória.



    [...].



    9. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 220.646-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o RHC 205.316-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 207.000-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1 . A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual.



    2 . Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento . Precedentes.



    3 . Agravo Regimental a que se nega provimento.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator